Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742934-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE GADBEM FIGUEIROA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, FLAVIO HENRIQUE GADBEM FIGUEIROA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença (ID 38894828) que julgou procedente o pedido inicial para determinar a adjudicação do imóvel alienado pelo réu ao autor. As partes interpuseram apelações tempestivamente, bem como contrarrazões. Posteriormente, no ID 43285504, a ré apresentou petição incidental. Argumenta a possibilidade de juntada da referida petição, visto que fundamentada em matéria de ordem pública, atinente à ausência de pressuposto processual. Faz uma síntese da ação. Aduz que, com a presente ação, foram ajuizadas mais de oitenta ações por outros moradores do Condomínio em questão que teriam como objeto a “obtenção de elevado proveito econômico”. Sustenta a inadequação da via eleita por entender que a adjudicação compulsória não poderia ser utilizada para a análise da questão em comento. E, assim, passa a tecer considerações acerca dos motivos pelos quais defende a impossibilidade do ajuizamento da presente ação. Afirma, ainda, que ao contrário do indicado pela parte autora, não seria obrigação do empreendedor a realização da infraestrutura do Condomínio, nem poderia ser compelido a arcar com os custos de regularização do Condomínio. Diz que a ação está fundamentada em norma jurídica vigente somente a partir de 2017, quando o negócio jurídico objeto dos autos fora firmado em 1990, assim tal norma não poderia ser aplicada ao caso em questão. Defende que a aplicação de norma jurídica posterior ao negócio jurídico implica ofensa ao ato jurídico perfeito. Discorre sobre a legitimidade de cobrança dos custos de regularização do Condomínio, bem como que não haveria a obrigação de outorgar a escritura pública, sem o adimplemento do valor referente aos gastos de regularização. Esclarece ter outorgado a escritura pública a todos os condôminos que efetuaram o pagamento do valor devido. Sustenta que o deferimento das diversas ações que tramitam acerca do mesmo tema poderia acarretar a falência da empresa requerida. Faz digressão acerca da divergência quanto à fixação dos honorários advocatícios referentes às ações análogas. Ao final, pede a extinção do feito sem resolução do mérito. No ID 43505874, proferi despacho afirmando que a referida petição seria analisada somente quando do julgamento dos recursos pelo órgão colegiado. Em desfavor do referido despacho, a ré opôs embargos de declaração de ID 44017345. Aduz tratar-se de argumentação nova, o que seria possível em face do disposto no art. 342, incisos II e III, do CPC. Indica que o despacho embargado possui cunho decisório e sem fundamentação. Sustenta a omissão no despacho por não ter apreciado a matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo. Reitera parte dos argumentos trazidos na petição anterior acerca da inadequação da via eleita. Requer a reconsideração da decisão para a extinção da ação sem julgamento do mérito. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos sequer podem ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração a fim de invocar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material de decisões judiciais. Conforme: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso, apresentada a petição por parte da ré, foi proferido despacho indicando que as alegações seriam analisadas no momento do julgamento dos recursos pelo órgão colegiado. Vê-se, pois, que o referido despacho não possui cunho decisório, o que impede a oposição de embargos de declaração. Não é possível invocar a omissão em despacho que indica que a questão será objeto de análise posterior, uma vez que as alegações suscitadas na petição anterior sequer foram analisadas. Deixou a parte de observar que o processo se encontra em fase recursal, sendo assim, se fosse o caso de dar provimento ao pedido trazido na petição incidental, isso não poderia ser feito por meio de decisão monocrática. Somente nas hipóteses descritas no art. 932 do CPC é que poderia haver decisão monocrática, o que não é o caso dos autos em que a parte pretende, com a referida decisão, a reforma da sentença. Tratando-se de despacho sem qualquer conteúdo decisório, não é possível a interposição de recurso em seu desfavor, em obediência ao disposto no art. 1.001 do CPC. Deste modo, não conheço dos embargos de declaração opostos. Dito isso, melhor analisando a questão, entendo que a referida petição pode ser indeferida de plano, ante a preclusão temporal e consumativa. No caso, consoante o disposto no art. 337 do CPC, todas as matérias de defesa devem ser apresentadas pela parte na contestação e, não sendo tais questões apresentadas na contestação, resta preclusa a oportunidade para fazê-lo. O mesmo vale para a apelação, visto que todas as matérias atinentes ao recurso deveriam ter sido levantadas no momento em que o recurso foi interposto. E, ainda, se a matéria não foi objeto de discussão na instância de origem, não pode ser analisada na instância recursal, por constituir inovação recursal e sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Certo é que consoante o disposto no art. 485, §3o, do CPC, as matérias descritas nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC, poderiam ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o que não implica dizer que possam ser indistintamente arguidas a qualquer tempo, sob pena de ofensa ao princípio da concentração da defesa. Não se pode aceitar a utilização da norma inserta no art. 485, §3o, do CPC, como forma de abuso de direito de defesa, como ocorre nos presentes autos. Isso porque, a petição incidental apresentada pela ré diz respeito à defesa material e não processual. O que se percebe da leitura da peça é que a parte tenta travestir novas alegações de mérito como matéria de ordem pública a fim de aditar sua apelação, bem como trazer novos contornos à lide, tanto que a petição possui mais de um capítulo discorrendo acerca do mérito da demanda. É inaceitável admitir a ausência de interesse de agir em uma ação que, como indicado pelo próprio peticionante, já foi inúmeras vezes julgada em seu desfavor, até porque, em vista da teoria da asserção, a questão atinente ao interesse de agir deveria ser analisada no momento do recebimento da inicial, observando-se a possibilidade em tese. Após recebida a inicial, a questão deve ser resolvida no mérito, tendo em vista a primazia da decisão do mérito. Não pode o Judiciário compactuar com tal atitude, acatando que a parte apresente petição a qualquer tempo, sob pena de ofensa, ainda, à razoável duração do processo, conforme disciplinado no art. 5a, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. No caso, muito embora a ré indique se tratar de matéria de ordem pública, o que se vê é que, na petição incidental apresentada, faz digressão sobre os fatos narrados nos autos trazendo novas questões pelas quais entende que o pedido não poderia ter sido deferido, travestindo-as de matéria de ordem pública a fim de que não sejam abarcadas pela preclusão. Contudo, da análise fria da questão, vê-se que todas as questões apresentadas revolvem o mérito da demanda, e assim sendo, somente poderiam ser conhecidas se apresentadas na contestação em primeira instância e arguidas na apelação já apresentada. Com essas razões, deixo de analisar as questões trazidas na petição ID 43285504. Inclua-se o processo em pauta para julgamento dos recursos. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora